Tribunal: STF
Processo: HC 225908
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANIFESTA ILEGALIDADE. CUSTÓDIA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.3.2023, por Douglas Martins Kauffmann, advogado, em benefício de Gabriel Maciel Berck, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 806.408/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 24.2.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Foram apreendidas quatro porções de cocaína, com peso total de 3,7g naquele ato. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Rafael Pinheiro Guarisco, no plantão judiciário da comarca de Pirassununga/SP, em 25.2.2023.



    3. Em 17.3.2023, o Ministério Público de São Paulo apresentou ao juízo da Segunda Vara da comarca de Pirassununga/SP denúncia contra o paciente (Ação Penal n. 1500082-47.2023.8.26.0552).



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2045755-13.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 6.3.2023, o Relator, Desembargador Geraldo Wohlers, indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 806.408/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.3.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante anota que o paciente está sendo acusado da “prática do delito de tráfico [d]e drogas, insculpido no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, pois teria sido abordado por policiais militares na posse de 4 porções de cocaína, pesando a ínfima quantidade de 3,7 gramas”. 



    Alega que “a fundamentação para a decretação da prisão preventiva foi baseada em elementos genéricos, atinentes ao próprio artigo do Código de Processo Penal relativo à prisão, sem que haja devida análise dos elementos concretos coligidos nos autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que “o Paciente é pessoa de excelente índole, primário, bem como possui residência fixa e ocupação lícita, conforme documentação anexa” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Enfatiza que “as decisões proferidas em primeira instância, bem como no habeas corpus distribuído perante o Tribunal de Justiça de Alagoas, não foram fundamentadas em dados empíricos e condizentes com os fatos ocorridos nos autos. Vale dizer, a decisão proferida perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito liminar – e via reflexa manteve a segregação cautelar alheia a qualquer fundamentação idônea –, fez-se demasiadamente genérica. Por certo o Paciente merecia uma resposta mais efetiva e assertiva do Poder Judiciário” (sic, fl. 4, 
e-doc.1). 



    Argumenta que, “diante do clarividente constrangimento ilegal que sofre o Paciente, presentes os requisitos para a excepcional mitigação do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, a teor da Súmula 691/STF, não se admite a impetração de habeas corpus em face de decisão denegatória de liminar” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a fundamentação de que a dificuldade financeira reportada pelo Paciente traz riscos de reiteração delitiva e, via reflexa atentaria contra a ordem pública, não merece prosperar, uma vez que as demais circunstâncias dos autos (quantidade de droga) e as condições pessoais do Paciente (primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa), não autorizam a segregação cautelar” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona precedentes deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, requer a Vossas Excelências a superação/mitigação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal para, consequentemente receber do presente writ para: 



    a) Liminarmente conceder a ordem de habeas corpus a fim de deferir a liberdade provisória ao Paciente, tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ínfima (3,7g) quantidade de entorpecente apreendida, bem como o crime sob judice não se consubstancia em crime violento ou com grave ameaça, com a imediata expedição de alvará de soltura e; 



    b) no mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo-se a ordem definitiva para que o Paciente aguarde o julgamento da ação penal em liberdade. 



    Ou ainda, caso não seja o entendimento dos Nobres e Cultos Desembargadores, que lhe seja aplicada medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319, da Lei nº 12.403/2011” (fl. 14, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 806.408/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2045755-13.2023.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.



    10. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    11. É de se anotar que, em 24.2.2023, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido surpreendido na posse de quatro porções de cocaína, com peso total de 3,7g. 



    12. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz de Direito Rafael Pinheiro Guarisco, no plantão judiciário da comarca de Pirassununga/SP, assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir da ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “Vistos. GABRIEL MACIEL BERCK, qualificado nos autos, foi autuado em flagrante delito por suposta prática do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porque no dia 24 de fevereiro de 2023, na Comarca de Pirassununga, teria sido surpreendido na posse de drogas do tipo cocaína (quatro porções – peso total 3,70 gramas) em circunstâncias que indicariam que referidas drogas eram destinadas a consumo de terceiros. Na data dos fatos, policiais civis diligenciaram no Auto Posto Padre Antoni para apurar uma denúncia de que o flagranciado estava vendendo drogas no referido estabelecimento. Em campana, os policiais visualizaram o autuado atendendo um indivíduo de bicicleta, o qual lhe entregou dinheiro e recebeu algo em troca, contudo não foi possível abordar tal indivíduo ou identificá-lo, porque ele deixou o local rapidamente. Mais tarde, o flagranciado saiu de moto do referido posto, foi até a casa dele, permaneceu por cerca de 30 minutos dentro da residência e retornou para o posto. Diante da suspeita de que o autuado teria apanhado mais drogas, os policiais abordaram o flagranciado no momento em que ele retornou para o posto. Em revista pessoal, foram encontrados, no bolso de sua calça, quatro saquinhos plásticos contendo cocaína, com cerca de 1 grama em cada saquinho. Indagado, o indiciado admitiu à autoridade policial que os entorpecentes localizados pelos policiais são de sua propriedade e que estava realizando o tráfico de drogas no local há uma semana. O flagrante está formalmente em ordem. O Ministério Público opinou pela conversão do flagrante em preventiva. É o breve relatório. Em análise preliminar, não verifico a existência de qualquer irregularidade apta a macular a legalidade do cumprimento da prisão. Pelo que consta do expediente, não há elementos que permitam concluir ter havido tortura, maus tratos ou descumprimento dos direitos constitucionais assegurados ao preso. Ainda que seja primário, as circunstâncias fáticas da prisão do indiciado, precedida de denúncia de que estaria envolvido no comércio espúrio de entorpecentes, além da quantidade de droga apreendida sob sua posse, já fracionada em porções individuais, indicam ao menos nesse momento preliminar que o indiciado estava de fato traficando drogas, não se podendo presumir sem outros elementos que apontem para direção contrária que a droga se destinava a consumo próprio, o que, aliás, sequer foi sustentado pelo autuado, que admitiu à autoridade policial que estava a exercer a traficância, o que impõe a conversão do flagrante em prisão preventiva como medida necessária e suficiente à garantia da ordem pública. Segundo o autuado, o que lhe moveu a praticar o delito foi a dificuldade financeira, apesar de formalmente empregado há dois anos, motivo que permanecendo presente na hipótese de eventual sua soltura conduzirá o investigado a retornar à delinquência. Ademais, dadas as nefastas consequências do tráfico de drogas a toda a sociedade, delito de extrema gravidade e origem de tantos outros crimes e mazelas sociais, a permanência em liberdade do detido mostra-se incompatível com a necessidade de preservar a ordem pública. De outro lado, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se de todo inadequadas, sendo a prisão o único instrumento capaz de prevenir a continuidade da prática criminosa e salvaguardar a ordem pública. Sendo, pois, fortes os indícios de autoria e estando provada a materialidade delitiva, cf. laudo provisório de fls. 13, acolho a r. Manifestação do I. Promotor de Justiça e converto a prisão em flagrante em preventiva e a fim de garantir a ordem pública. Expeça-se o respectivo mandado de prisão”(fls. 1-2, e-doc. 8). 



     



    13. Pelo que demonstrado nestes autos, não se tem fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Na espécie, foi considerada a gravidade abstrata da conduta imputada, com destaque para a pequena quantidade de entorpecente apreendido (quatro porções de cocaína, com peso total de 3,7g), não tendo sido apontado elemento concreto apto a demonstrar a periculosidade do paciente. 



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processo Penal. Habeas Corpus Substitutivo De Agravo Regimental. Tráfico De Drogas. Prisão Preventiva Decretada De Ofício. Writ Não Conhecido. Ordem De Ofício Concedida. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes.



    2. Apesar da quantidade significativa de droga apreendida (1,7 kg de maconha), trata-se de acusada primária e de bons antecedentes. Necessidade real da custódia não demonstrada. Decisão baseada na gravidade abstrata do delito. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício” (HC n. 194.265, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.5.2021).



    “Penal e processual penal. Prisão preventiva sem fundamentação concreta. Inadmissibilidade de motivação pautada pela gravidade abstrata do crime e por argumentos genéricos, aplicáveis a qualquer caso. Inadmissibilidade de prisão cautelar automática. Excepcionalidade segregação provisória. Primazia da presunção de inocência. Ordem concedida” (HC n. 187.672-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.10.2021).



     



    14. Apesar do vício apontado, descabe cogitar-se de acolher o pedido como postulado na inicial, para a soltura imediata do paciente ou a substituição imediata da constrição da liberdade por medida cautelar alternativa. As peculiaridades da situação do paciente serão reavaliadas pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Pirassununga/SP, que definirá quais as medidas cautelares diversas da prisão mais adequadas à espécie.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara da comarca de Pirassununga/SP (Ação Penal n. 1500082-47.2023.8.26.0552) reavalie, de imediato, a situação prisional do paciente, considerando a ausência de fundamentação idônea no ato de decretação da prisão preventiva, substituindo-a por uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que julgar suficientes na espécie, decidindo motivadamente como de direito.



    Ressalte-se que esta decisão refere-se exclusivamente aos fatos narrados a este evento processado e no qual se tem figura delituosa que teria sido praticada pelo paciente, sem qualquer referência a outros gravames nos quais ele tivesse atuado na condição de autor de condutas ilícitas. 



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara da comarca de Pirassununga/SP (Ação Penal n. 1500082-47.2023.8.26.0552), ao Desembargador Geraldo Wohlers, Relator do Habeas Corpus n. 2045755-13.2023.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ao Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do Habeas Corpus n. 806.408/SP no Superior Tribunal de Justiça, para tomarem ciência desta decisão e adotarem as providências para o cumprimento do que nela contém. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora